Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-81.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002943-81.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANA VICENCIO DA CRUZ - CPF: 063.261.241-07 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Reclamado, e afastou a condenação a título de dano moral, ante a aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta erro material, ao seguinte argumento:

“Há 2 claras violações de leis federais:

i. Violação do artigo 10, NCPC pelo fato de o Relator, em sede de acórdão, ser imparcial e produzir PROVA NOVA que auxiliou diretamente a Reclamada para não majorar o dano moral in re ipsa em favor do consumidor vulnerável, invocando a Súmula 385, STJ;

ii. Violação dos artigos 28 e 33, lei 9.099/95 por haver produção de PROVA NOVA, após o encerramento da fase instrutória, violando o rito especial que define o microssistema dos juizados”.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 175174659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1002943-81.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Luana Vicencio da Cruz

Embargada(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o alegado erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta erro material sob o fundamento de que o extrato do CDL-Cuiabá juntado na decisão ora embargada, onde restou comprovada a existência de apontamento preexistente, viola o disposto no artigo 10 do CPC e o disposto nos artigos 28 e 33 da Lei n. 9.099/95.

Não há que se falar em decisão surpresa ou produção de prova nova a consulta realizada pelo Relator no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que tal análise faz parte do poder de discricionariedade do julgador na fixação do valor a título de indenização, sem qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Cabe ainda ressaltar que o acesso às consultas ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito foi disponibilizado aos magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em razão da realização do termo de cooperação entre o TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, justamente com o propósito de viabilizar maior segurança para o julgamento dos processos judiciais envolvendo negativação de nomes de consumidores nos órgãos de proteção ao crédito.

Como a informação de existência de negativações dos devedores inadimplentes em órgãos de proteção ao crédito é pública, não deve ser reconhecido que há surpresa para a devedora.

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023